Tribunal: TJMT
Processo: 1003195-29.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003195-29.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BENEDITO JOSE DE MAGALHAES - CPF: 388.000.551-68 (REPRESENTANTE), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (RECORRENTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AQUISIÇÃO DE PACOTE TURISTICO – CANCELAMENTO DE VOO – CANCELAMENTO DE PACOTE TURISTICO – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – 3. VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A empresa integrante da cadeia de consumo possui responsabilidade em face da má prestação de serviço, nos termos do art. 7o, § único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Não há de se acolher a tese de culpa exclusiva de terceiro, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade, pela ausência de restituição de valores pagos por pacote turístico, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

3. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1003195-29.2019.8.11.0001 – Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A.

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME.

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA.

RECORRIDO: BENEDITO JOSE DE MAGALHAES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a restituição da importância de
R$ 3.186,46 (três mil e cento e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos)
, bem como, condenou as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de indenização, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, em favor do recorrido, em decorrência da ausência de restituição dos valores pagos por pacote turístico após o cancelamento do mesmo, por ausência de disponibilidade de voo.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Ilegitimidade passiva
“ad causam”
das recorrentes.

2. Mérito.

2.1. Ausência de responsabilidade civil
.

2.2. Inexistência de provas do alegado dano moral.

2.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2020